Tribunal: TJDFT
Processo: 0751904-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751904-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA AGRAVADO: JS COM DE FERRAGENS E CONVENIENCIAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela exequente/agravante COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA em face da decisão monocrática ID 22102904 que não conheceu do agravo de instrumento interposto, por ser inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC. Em suas razões recursais, sustenta a ora embargante que há no agravo de instrumento pedido específico de mérito para que o processo fosse retirado do arquivo e os pedidos de prosseguimento indicados pela agravante fossem realizados pelo juiz de origem. Ressalta que estes foram indicados às fls. 9 e 10 do agravo de instrumento interposto. Requer seja a omissão sanada a fim de que seja verificada a existência de pedido de mérito formulado no recurso para que este seja conhecido e julgado pela 5a Turma Cível. O agravado/embargado não apresentou resposta ao recurso (ID 23051319). É o relatório. DECIDO. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015, in verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Os embargos de declaração não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Esclareça-se, inicialmente, que a omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. Dentro desse contexto, não se vislumbra no julgado qualquer omissão, visto ter sido claramente fundamentado o não conhecimento do agravo de instrumento em razão da não formulação de pedido de mérito. O embargante alega que formulou pedido de mérito às fls. 9 e 10 do agravo de instrumento interposto (ID 22051867), nos seguintes termos: “Não há prejuízo algum para as partes se os pedidos forem acolhidos. Muito pelo contrário, haverá prejuízo caso seja mantida a suspensão do cumprimento de sentença, sem a satisfação do crédito. Por todo o exposto, deve a Colenda Câmara reformar a r. decisão que suspendeu e arquivou o cumprimento de sentença, mesmo com a Agravante tendo indicado novos meios de execução.” (ID 22051867 – p. 9) “Sendo assim, se requer seja deferida Tutela de Urgência, para que a suspensão seja revogada, bem como seja determinado que o D. Magistrado analise os pedidos de prosseguimento, levando à máxima do princípio da inafastabilidade da jurisdição, eis que existentes os requisitos para concessão.” (ID 22051867 – p. 10) De antemão, se verifica que o pedido formulado à p. 10 se refere à concessão da tutela de urgência, não podendo ser confundido com o pedido de mérito. Inclusive, quanto a tal pedido, a decisão embargada foi clara ao ressaltar que: “Em detida análise ao teor do agravo, verifica-se que a agravante formula pedido de antecipação da tutela recursal “para que a suspensão seja revogada, bem como seja determinado que o D. Magistrado analise os pedidos de prosseguimento, levando à máxima do princípio da inafastabilidade da jurisdição, eis que existentes os requisitos para a concessão.” Esclareça-se que referido pedido liminar se mostra completamente descabido, uma vez que os pedidos formulados pelo agravante na origem foram analisados e indeferidos, o que motivou a interposição do presente agravo, não havendo que se cogitar em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.” Por sua vez, o alegado pedido de mérito formulado à fl. 9 das razões de agravo não é específico, uma vez que se limita a pugnar pelo provimento do recurso para “reformar a r. decisão que suspendeu e arquivou o cumprimento de sentença, mesmo com a Agravante tendo indicado novos meios de execução.” A decisão embargada expôs de forma fundamentada que “não foi formulado pedido de mérito, mas tão somente que o recurso seja provido e a decisão reformada, não havendo detalhamento do alcance do pedido recursal”, tendo acrescentado, ainda, que “a agravante limita seu pedido de mérito apenas a reforma da decisão agravada, sem especificar em qual sentido esta deve ocorrer”, razão pela qual o agravo de instrumento não foi conhecido. Nota-se, assim, que a embargante pretende, na verdade, o reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final, o que não é permitido via embargos de declaração. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. Ausente qualquer vício catalogado pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 2. O fato da fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pelos embargantes não implica em contradição. 3. O vício de contradição impugnável pela via dos embargos de declaração deve ser interno ao julgado, resultante de desconexão entre a fundamentação e a parte dispositiva. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1154145, 20100111875544APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 27/02/2019. Pág.: 254/259) De tal modo, não se verifica qualquer omissão na decisão embargada. Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. I. Brasília-DF, 4 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora